Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738372-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A. AGRAVADO: NILSON RABELO DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A. contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0712264-38.2020.8.07.0001, movida por NILSON RABELO DE SOUZA JUNIOR, rejeitou a impugnação ao valor da causa, sob o fundamento de que o atribuído corresponde ao montante pago pela aquisição do imóvel (ID 68379376 da origem). Em suas razões (ID 19446042) sustenta a inobservância aos parâmetros do artigo 293 do Código de Processo Civil, pois deveria ser atribuído à causa valor correspondente à outorga da escritura definitiva, o que não corresponde ao do bem. Ressalta se tratar de questão de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer grau de jurisdição. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revisar o valor da causa, haja vista o perigo de eventual condenação honorária com parâmetro desproporcional ao conteúdo econômico da causa. No mérito, requer a sua confirmação. Preparo em ID 19446045. É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, insurge-se a parte agravante em face da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa. Transcrevo o trecho relevante da decisão vergastada: “Da impugnação ao valor da causa A parte Ré impugna o valor atribuído à causa, uma vez que o Requerente não observou quaisquer dos parâmetros previstos no artigo 292 do Código de Processo Civil. O valor da causa deve corresponde a todo o proveito econômico que se pretende com a presente ação. Através da presente ação a parte Autora requer a transferência do imóvel objeto da ação para sua propriedade, com a lavratura da Escritura Pública relativa ao imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente, desconstituindo qualquer ônus por ventura existente sobre o imóvel. Como valor da causa foi atribuído o valor pago pela aquisição do imóvel, que é o proveito econômico por ela pretendido através da presente ação. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada”. O artigo 1.015 do CPC trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Tem-se por configurada a ilegitimidade do Cartório Imobiliário para figurar no polo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da validade de negócio jurídico, com a finalidade de viabilizar o registro de transferência da propriedade do bem na matrícula do imóvel. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1241513, 07223016420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator